Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CÂNCER NO ÚTERO. TRATAMENTO DE BRAQUITERAPIA. URGÊNCIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face da decisão que, nos autos de no 0709680-10.2021.8.07.0018, deferiu o sequestro do valor de R$12.160,00 (doze mil cento e sessenta reais) dos cofres públicos, consoante os valores orçados para a realização urgente do tratamento de braquiterapia. Afirma o agravante que os orçamentos e o sequestro da verba pública devem observar o que restou estabelecido no Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os critérios adotados para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
2. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões no ID 34256813. Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo (ID 34704510).
3. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).
4. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça, o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
5. Diante disso, a tutela de urgência foi deferida no sentido de propiciar o tratamento emergencial. No entanto, é certa a necessidade de limitação dos valores para fins de ressarcimento, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, apesar de o objeto da tutela de urgência ser a obrigação de fazer, ante a ausência de atendimento pelo agravante.
6. No caso em tela, restou comprovada a necessidade de a parte agravada ser submetida ao tratamento indicado pelo seu médico assistente, diante da inércia do agravado quanto ao cumprimento da obrigação de fazer. Ademais, não há irreversibilidade da medida, porquanto eventual diferença entre o valor sequestrado e o valor devido a título de ressarcimento pode ser reavido. Contudo, a decisão recorrida deve observar o que restou estabelecido no Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, quanto ao sequestro da verba pública.
7. Agravo de instrumento conhecido e Provido. A decisão recorrida deve observar o que restou estabelecido no Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, quanto ao sequestro da verba pública.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.